Tribunal: TJDFT
Processo: 0768904-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. IMPERTINÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE OBSERVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Se, após a fixação dos alimentos, ocorrer alteração significativa na situação financeira de quem os paga ou de quem os recebe, o interessado poderá solicitar ao juiz, conforme o caso, a exoneração, redução ou aumento do valor da pensão (art. 1.699 do Código Civil).
2. No caso, não restou demonstrada a redução da capacidade econômica do alimentante, situação que não justifica a minoração do valor da pensão alimentícia outrora fixada.
3. Apelação conhecida e não provida.